Tribunal: TJSP
Processo: 0000499-38.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. TEMA 1.044/STJ.
Questão decidida pelo C. STJ, nos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que nas ações acidentárias, os honorários periciais previamente adiantados pelo INSS, constituem despesa a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. TEMA 1.044/STJ.
Questão decidida pelo C. STJ, nos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que nas ações acidentárias, os honorários periciais previamente adiantados pelo INSS, constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Acórdão deixou de carrear à Fazenda Pública do Estado de São Paulo o ônus do reembolso de honorários periciais, tendo em vista que o Estado não é parte no processo.
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para ressalvar que a autarquia postule o direito à restituição em ação autônoma.
READEQUAÇÃO REALIZADA.